Tribunal: TJPA
Processo: 0057964-37.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10349 - Reforma
Data de julgamento: 2022-03-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0057964-37.2012.8.14.0301

APELANTE: BENEDITO SENA SOUZA, INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

APELADO: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA, BENEDITO SENA SOUZA

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA.
VÍCIOS DO ART. 1.022 DO NCPC. EXISTÊNCIA DE OMISSÃO/ERRO MATERIAL NO V. ACÓRDÃO EMBARGADO. QUESTÃO ENFRENTADA
. ACÓRDÃO PARCIALMENTE ALTERADO. SEM EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PROVIDOS PARA SANAR A OMISSÃO/ ERRO MATERIAL APONTADOS.

I – Os embargos declaratórios constituem modalidade recursal de cabimento bem restrito, cuja finalidade precípua é sanar obscuridade, omissão, contradição ou corrigir erro material nas decisões judiciais, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil/15, só ocorrendo a modificação do julgado em hipóteses excepcionais.

II – No caso concreto, constata-se uma das hipóteses ensejadoras dos embargos de declaração: omissão/erro material.

III – Enfrentados os pontos suscitados, o acórdão embargado foi parcialmente alterado, apenas para constar na parte dispositiva do julgado a conclusão acerca dos honorários de sucumbência, sem efeitos infringentes.

IV – Embargos de Declaração conhecidos e providos. Omissão/erro material sanados. Decisão unânime.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, apenas para sanar a omissão apontada, porém, sem efeito modificativo, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início aos quatorze dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e dois.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
BENEDITO SENA SOUSA
, em face do
V. ACÓRDÃO ID Nº 5646217, de minha lavra,
proferido pela 1ª Turma de Direito Público, com fundamento no art. 1.022 do CPC.

Em suas razões (id. 5732039), o embargante aduz omissão/erro material no julgado em razão de não constar no dispositivo do
decisum
o desfecho do capítulo que decidiu a respeito dos honorários advocatícios de sucumbência.

Argui que o acórdão embargado decidiu acerca dos honorários sucumbenciais, contudo, a conclusão dessa questão não constou na parte dispositiva do julgado, pugnando que seja sanado o vício apontado.

A parte contrária não apresentou contrarrazões, conforme certidão de id. 6378455.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.

Os embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu decisão, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão, eliminar contradição ou corrigir erro material, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória, nos termos do artigo 1.022 do novo CPC. Todavia, mesmo quando possuem efeito modificativo, não se prestam ao reexame da matéria decidida.

O Embargante alega omissão/erro material no julgado,

em razão de não constar no dispositivo do
decisum
o desfecho do capítulo que decidiu a respeito dos honorários advocatícios de sucumbência.

Com razão o recorrente.

Compulsando os autos, verifica-se que a sentença de 1º grau fixou os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §3º, I, do CPC, em virtude da sucumbência reciproca, permanecendo suspensa a exigibilidade da parte autora pelo prazo de cinco anos do trânsito em julgado da decisão, face aos benefícios da justiça gratuita.

Ao analisar os recursos de apelação interpostos pelas partes, a turma julgadora manteve os termos fixados na sentença quanto aos honorários sucumbenciais, nos seguintes termos:

“De fato, nas causas em que for condenada a Fazenda Pública, cabe ao juiz fixar os honorários de forma equitativa, porém, como determinado no art. 85 §§2º e 3º do CPC, deverá observar os limites máximo e mínimo indicados.

Deste modo, em virtude da sucumbência reciproca tenho que fixar os honorários em 10% sobre a condenação, nos exatos termos do art. 85 §3º, I do CPC observou ao princípio da equidade, assim como o da proporcionalidade, pelo que o mantenho nos termos fixados em sentença, permanecendo suspensa a exigibilidade da parte autora em razão dos benefícios da justiça gratuita, nos termos do art. 98 §§ 2º e 3º do CPC.”

Todavia, de fato, na parte dispositiva do julgado não houve referência a essa questão.

Em razão disso, o decisum embargado merece ser alterado, apenas para constar na parte dispositiva a conclusão acerca dos honorários de sucumbência.

Por conseguinte, o dispositivo do julgado passará a ter s seguinte redação:

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos e:

DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo
IGEPREV
, para que seja excluída sua obrigação de pagar os valores retroativos referentes de junho a setembro de 2012.

DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto por
BENEDITO SENA SOUZA
, afastando a prescrição quinquenal das parcelas vencidas a título de retroativos de proventos face a interrupção do curso prescricional em decorrência do ajuizamento de ação declaratória.

Em Reexame Necessário, mantenho os termos fixados na sentença quanto aos honorários advocatícios sucumbenciais.

Ante o exposto,
CONHEÇO E

DOU PROVIMENTO
aos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
Benedito Sena Souza,
para sanar a omissão/erro material apontados, sem efeitos infringentes, apenas para que conste no dispositivo do acórdão embargado a conclusão acerca dos honorários advocatícios de sucumbência, nos termos da presente fundamentação.

É como voto.

Belém,
14
de
março
de 20
2
2.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora
Relatora

Belém, 22/03/2022